Tribunal: STF
Processo: RE 607437
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Promoção pessoal. Caracterização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A discussão sobre a caracterização de promoção pessoal em publicidade veiculada pela administração local não prescinde da análise dos fatos e das provas dos autos, a qual é incabível na via extraordinária, a teor do disposto na Súmula nº 279 da Corte. 



    2. Agravo regimental não provido.